Tribunal: STF
Processo: HC 189822
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 1º E § 2º, II, C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 600.507, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus que busca a modificação da dosimetria da pena e liminarmente a sustação do mandado de prisão. 
    O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §1º e 2º, II, c/c art. 14, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (treze) dias-multa. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Esta não é a situação presente, pois a pretensão liminar tem caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §1º e § 2º, II, c/c o artigo 14, II, do Código Penal. 
    Em sede recursal, a apelação da defesa não foi provida. 
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Aduz que o Tribunal de origem “não observou a utilização de argumentos inidôneos na exasperação da pena base, na ocasião da primeira fase da dosimetria, bem como a completa ausência de fundamentação relativa à utilização da fração mínima da redutora da tentativa”.
    Sustenta que “no que tange a primeira fase da dosimetria da pena do Paciente, deve ser afastada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstância do fato, bem como reduzida a fração de aumento em relação ao vetor da consequência do crime para 1/8 (um oitavo), se mantida, redimensionando-se a pena base”.
    Alega que “na terceira fase da dosimetria da pena imposta ao Paciente, a redutora da tentativa fora utilizada em seu grau mínimo sem fundamento algum”.
    Argumenta também que “o juízo sentenciante ainda compensou a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, estabelecida em 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, o que, evidentemente, prejudicou ainda o mais o Paciente”. 
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, além de ter respondido toda a ação penal em liberdade. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) a superação da súmula 691 desta Suprema Corte, haja vista que na hipótese se demonstrou devidamente as flagrantes ilegalidades contidas no comando condenatório; 
    b) Seja conhecida a presente impetração e, em sede liminar, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo o constrangimento ilegal evidenciado, proceder a imediata soltura do Paciente, revogando o mandado de prisão definitiva e expedindo-se o competente alvará de soltura, ou deter ao juízo de origem para que assim proceda, até o julgamento final do writ; 
    c) No mérito, seja confirmada a liminar postulada, ou, caso assim não ocorra, que seja concedida a ordem pleiteada para, reconhecendo o constrangimento ilegal exposto, redefina a dosimetria da pena, afastando a negativação dos vetores da culpabilidade e circunstância dos fatos e reduzindo a fração de aumento das consequências do crime para 1/8 (um oitavo), aplicando, ainda, a causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços), ou, ainda, na fração de 1/2 (metade) ou 2/5 (dois quintos), importando, assim, em uma pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, em regime aberto (já que o regime inicial na sentença foi determinado exclusivamente com base no quantum da pena), podendo ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, subsidiariamente, seja anulado o capítulo da sentença referente à primeira e terceira fase da dosimetria da pena, para que outro, agora fundamentado, seja realizado pelo juízo sentenciante, reabrindo a discussão da matéria, tornando sem efeito o trânsito em julgado e restabelecendo a liberdade do ora Paciente;
    d) Na hipótese eventual de não conhecimento da presente impetração, requer-se a concessão ex officio da ordem, com base no artigo 654, §2º, do CPP e no Regimento Interno desta Egrégia Corte Suprema;
    e) A dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem, declarada autêntica e fidedigna; 
    f) por fim, seja o impetrante intimado de todos os atos alusivos ao presente Habeas Corpus, especialmente da data de julgamento do mérito desta ação constitucional, previamente, oportunizando-se, com base nos termos regimentais, a realização de sustentação oral por videoconferência perante a Colenda Turma Julgadora;” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente